Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-61.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005137-61.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSMARCOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.167.124/0001-08 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUMENTOS NÃO OBSERVADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR – FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – BEM OFERTADO À PENHORA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Transmarcos Transportes Rodoviários Ltda – Epp
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 1002131-46.2017.8.11.0003 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, reconheceu que os pressupostos processuais não estavam preenchidos, eis que não efetuou a garantia da execução, a contrariar o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, e, consequentemente, obstar o prosseguimento da ação.

A Embargante, ora Apelante, interpõe o presente recurso, sob o argumento de que os sócios da empresa foram inseridos de maneira irregular no polo passivo da ação de Execução Fiscal, o que seria vedado, em razão do que dispõe os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, porquanto, pugna pela exclusão dos referidos.

Aponta, também, que o valor ensejado na ação de Execução Fiscal não é correto, eis que dissonante do apontado no processo administrativo tributário que originou o crédito exequendo.

Por fim, argui que apresentou veículo à penhora, e que esta prática é hábil a garantir a execução, logo, pugna pela reforma do ato sentencial proferido.

O Apelado, então, apresenta contrarrazões, no ID no 2010034, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020